Tribunal: TJPA
Processo: 0807744-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807744-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO DE SOUZA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART.33 DA LEI 11.343/06). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONCEDIDO DE OFÍCIO PELO COLENDO STJ. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA ANTE A ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. PROVA DÚBIA CONSTANTE DO INQUÉRITO COM RELAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, o qual tem por fundamento a revogação da prisão e o trancamento da ação penal. Liberdade concedida de ofício pelo STJ, que entendeu prematuro o trancamento da ação penal;

2.

Para o trancamento da ação é indispensável a comprovação
ictus oculi
da atipicidade da conduta, a incidência de causa instintiva da punibilidade ou ausência de indícios suficientes de autoria e da materialidade;

3.

Necessidade de produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para a constatação da nulidade da prova em razão de provável violação domiciliar;

4.

Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem, e nesta parte,
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
FABRÍCIO DE SOUSA DIAS
, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Anajás, nos autos da Ação Penal nº 0800290-75.2023.8.14.0077.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19/04/2023 pela prática do crime antes mencionado. Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, pelos seguintes motivos:
a) violação de domicílio por ausência de investigação prévia e judicial; b) que as provas utilizadas no processo são nulas, por terem sido obtidas mediante apreensão ilegal; c) ilegalidade no flagrante; d) que a droga era para seu uso próprio; e) qualidades pessoais favoráveis. Em decorrência disso, requer o relaxamento/revogação da prisão preventiva e confirmado o trancamento da ação penal.
A liminar foi indeferida em sede de plantão. As informações foram prestadas. O Superior Tribunal de Justiça, revogou a prisão de ofício substituindo por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito com esteio no art.33 da Lei n.11.346/06. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, foi impetrado neste Tribunal,
habeas corpus
buscando a liberdade do paciente, o qual tramitou em regime de plantão sob relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero, cuja liminar foi indeferida. Diante da negativa, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça

habeas corpus n.823100/PA, tendo como relator o Ministro Ribeiro Dantas, o qual entendeu que a questão do trancamento demandava “produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela incursão indevida em domicílio por partes dos policiais, a ponto de se abreviar o andamento da ação penal, de modo que prematuro se falar em trancamento do feito”, não conhecendo, portanto, do writ. Entretanto, não obstante, concedeu a Ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva interposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Relativamente ao trancamento da ação penal, entendo da mesma forma que o eminente Ministro relator, porquanto, existem declarações dos policiais na fase de inquérito, afirmando que a porta de sua residência foi aberta pela esposa do paciente, que autorizou a entrada dos policiais militares, embora o coacto tenha firmado que “abriu a porta de sua residência e sob coação deixou os policiais militares entrarem no interior de sua residência, mas afirma que não sofreu nenhuma agressão”. Como se observa, a questão é duvidosa e que realmente precisa do crivo do contraditório e da ampla defesa para verificar se a prova carreada aos autos deve ser considerada nula, o que conduziria para o trancamento da respectiva ação penal. Nesse contexto, a que se revolver matéria probatória ainda não produzida, o que me leva a divergir,
data vênia
, do entendimento ministerial, razão pela qual, me inclino pela denegação da Ordem, nesta parte, porquanto, para o trancamento da ação penal somente é possível diante da manifesta atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva de punibilidade, e ainda, ausência de indícios de autoria ou de prova material do crime.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem, e na parte conhecida, a denego, ante a impossibilidade de trancar o processo penal em andamento.

É o voto.

Belém. (PA), 01 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 14/09/2023